Tribunal: STF
Processo: MS 24633
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão das Turmas ou
do Plenário. Inadmissibilidade. Indeferimento da inicial.
Superveniência, ademais, do trânsito em julgado da decisão e
decadência do direito de requerer o mandado. Não provimento ao
agravo regimental. Precedentes. Não se admite mandado de segurança
contra decisão jurisdicional emanada das Turmas ou do Plenário,
muito menos quando tal decisão tenha transitado em julgado e se haja
 consumado decadência do direito de requerer a ordem